Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos da ação civil pública que julgou improcedentes os pedidos autorais, afastando a isenção tributária. 1.1. Nesta via recursal, o apelante aduz, em síntese, que o próprio Distrito Federal entendeu pela política de isenção do imposto de renda sobre o instituto do abono de permanência aos seus servidores, não podendo alegar qualquer ilegalidade, conforme comando expresso da Lei Complementar n. 840/2011. Requer a aplicação do artigo 18 da Lei da Ação Civil Publica (Lei n. 7.347/85), o qual versa sobre a isenção dos honorários advocatícios e custas.
2. Da incidência do imposto de renda sobre o abono de permanência. 2.1. O abono de permanência, segundo o STJ, é devido ao servidor que, tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária, opte por permanência em atividade até que complete as exigências para a aposentadoria compulsória. Trata-se apenas de incentivo à escolha pela continuidade no trabalho em lugar do ócio remunerado. 2.2. De fato, até o ano de 2010, o entendimento do STJ era no sentido da não incidência do imposto de renda sobre o abono. A mudança jurisprudencial ocorreu no julgamento do Recurso Especial n. 1.192.556, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 424) 2.3. Precedente do STJ: "(...) 1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7o da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento. 2. Recurso especial provido." (REsp 1192556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell, DJe 06/09/2010) 2.4. Para a colenda Corte, o abono de permanência caracteriza-se como acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda. 2.5. Quanto à alegação de que a Lei Complementar 840/2011 afirmar que o abono de permanência possui caráter indenizatório, isso, por sí, não afasta a incidência do mencionado imposto. 2.6. O próprio artigo 103, inciso II do diploma normativo mencionado o qual versa sobre a não incidência do imposto de renda sobre verbas indenizatórias, ressalva a possibilidade de disposição em sentido contrário em lei federal: Confira: "Art. 101. Tem caráter indenizatório o valor das parcelas relativas a: (...) VII - abono de permanência;(...) Art. 103. O valor das indenizações não pode ser: (...) II - computado na base de cálculo para fins de incidência de imposto de renda ou de contribuição para a previdência social, ressalvadas as disposições em contrário na legislação federal;" 2.7. O imposto de renda é de competência da União, sendo que somente por legislação federal é que pode ser regulamentado. Ademais, a Constituição Federal, prevê a competência da União para instituir impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza, conforme depreende do artigo 153, inciso III. 2.8. Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, "o imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior". 2.9. Por fim, cumpre ressaltar, que o abono de permanência é uma opção/faculdade concedida ao servidor de continuar na ativa quando já houver completado as exigência para a sua aposentadoria voluntária. Assim, a permanência em atividade não denota supressão de direito ou vantagem do servidor. Portanto, não enseja reparação ou recomposição do patrimônio, configurando, sim, fato gerador do imposto de renda.
3. O magistrado fixou os honorários lastreado no artigo 85, §8o do CPC, pelo principio da equidade. Cumpre ressaltar que a pretensão deduzida na petiçãoinnicial foi rejeitada, conforme recurso repetitivo do STJ.
4. Apelo improvido.